Tribunal: TJDFT
Processo: 0749768-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0749768-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NISSA MAIARA SILVA MEDEIROS FURTADO, FREDERICO MAMEDE SANTOS FURTADO, LIDIA MARIA DA SILVA MEDEIROS, INDIAPOTI SILVA MATOS MEDEIROS AGRAVADO: VANESSA GHISLENI ZARDIN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal. Compulsando detidamente o feito, verifico que os comprovantes bancários apresentados infirmam a hipossuficiência alegada. Indefiro a gratuidade de justiça postulada. Concedo prazo de 2 dias para recolhimento das custas, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator